Tribunal: TJSP
Processo: 0001039-13.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria -

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria - Basilares acima do piso tendo em vista as circunstâncias do delito e gravidade das lesões- Adequação- Necessidade- Penas inalteradas na segunda e terceira etapas- Regime inicial aberto- Concessão de sursis pelo prazo de dois anos- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001039-13.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO PEREIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para tão somente reduzir as penas, as quais restam
definitivas em 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida no
mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
2
Apelação no
0001039-13.2016.8.26.0506
Voto no
17850
Apelante:
José Francisco Pereira Soares
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal
Lesão corporal no âmbito doméstico -
Condenação - Recurso defensivo Absolvição por insuficiência
probatória- Impossibilidade Versão exculpatória inverossímil-
Declarações da ofendida
Validade e credibilidade Laudo
pericial comprovando a existência de lesões Prova oral apta a
embasar a condenação - Procedência da ação Sentença mantida -
Dosimetria - Basilares acima do piso tendo em vista as
circunstâncias do delito e gravidade das lesões- Adequação-
Necessidade- Penas inalteradas na segunda e terceira etapas-
Regime inicial aberto- Concessão de sursis pelo prazo de dois
anos- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as
penas.
1. Trata-se de apelação interposta em face da
decisão de fls. 128/134, que julgou parcialmente procedente a acusação e
condenou José Francisco Pereira Soares a 4 meses de detenção, em regime
inicial aberto, como incurso no artigo 129, §9o do Código Penal, concedido o
sursis pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 78, §2o do Código Penal.
Irresignado, recorre o réu, requerente a absolvição
sob o argumento, em síntese, a absolvição da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal (fls.
143/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 154/156), a ilustre
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
164/168).
É o relatório.
2.Consta da exordial acusatória que no dia 29 de
setembro de 2018 o apelante ofendeu a integridade corporal de sua então
companheira Luzidalva Bispo dos Santos, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Segundo noticiado, a vítima e o acusado
mantiveram um relacionamento por 04 anos. Na data dos fatos, o réu chegou
em casa sob o efeito de álcool e entorpecentes, e, com extrema agressividade
passou a ofender a vítima chamando-a de “vagabunda” e “biscate”. Na
sequência, ameaçou-a de morte e desferiu dois socos em seu rosto, atingindo-
a no olho. Cessadas as agressões e ameaças, a vítima foi encaminhada ao
Pronto Socorro pela filha e registrou a ocorrência.
A materialidade delitiva está comprovada pela
portaria de fls. 02, boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo pericial de exame
de corpo de delito de fls. 10, além da prova oral.
A autoria também restou induvidosa.
Ouvido somente na fase extrajudicial, o réu negou
a prática delitiva. Alegou que no dia dos fatos discutiu com a vítima e ambos
se agrediram mutuamente. Durante a briga, seu relógio atingiu o rosto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
4
ofendida e o cortou (fls. 46). Em Juízo não compareceu a audiência designada
para seu interrogatório, sendo decretada sua revelia (fls. 118).
Em que pese o alegado, a versão exculpatória
deduzida pelo apelante não se coaduna com a prova acusatória, restando
isolada.
Na primeira vez em que ouvida em solo policial, a
vítima relatou que o réu chegou em casa muito agressivo por ter ingerido
bebida alcoólica e usado drogas e passou a xingá-la, bem como ameaçá-la de
morte e agredi-la com socos no rosto. Em razão dos sangramentos foi levada
a um hospital por sua filha (fls. 11). Novamente ouvida em solo policial, a
vítima afirmou que não ficou com sequelas em razão das agressões e que não
desejava dar prosseguimento na presente ação, bem como que não iria passar
por exame de corpo de delito complementar. Requereu, ainda, que fossem
revogadas as medidas protetivas deferidas em seu favor. Por fim, externou
que gostaria que o apelante fosse encaminhado à terapia (fls. 45). Em Juízo,
confirmou os fatos, reiterando que foi agredida pelo apelante. Por fim, relatou
que o casal se separou e que o apelante se encontra em outro Estado (mídia
digital).
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da ofendida. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade
que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à
espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas
lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
5
(vaidade, interesse, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça,
muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Por isso que o
Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no
contingente plano terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em
dúvida a sinceridade do seus relatos, que se apresentam em conformidade
com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela
certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção. Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre
as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013)
“Como se sabe, em se tratando de crime contra a
liberdade individual, mormente quando cometido em
decorrência de relações afetivas, a palavra da vítima se
reveste de suma importância para o deslindo do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria
qualquer proveito em mentir” ( TJSP, 14a Câmara
Criminal, Apelação no 0000801-17-2013.8.26.0306, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
6
Des. Fernando Torres Garcia, j. 22.01.2015)
Em corroboração a versão ofertada pela ofendida,
Angélica Bispo Vilanova, filha da vítima, ouvida somente em solo policial,
relatou que no dia dos fatos estava tomando banho, quando ouviu o grito de
sua mãe. Saiu correndo e a encontrou machucada e sangrando muito. O
apelante, por sua vez, estava muito agressivo e dizia que iria matá-la (fls. 30).
Não há falar-se em fragilidade de tal testemunho,
ainda que se trate da filha da vítima, não se vislumbrando intenção de tal
testemunha acusar injustamente o réu.
De mais a mais, o laudo de exame de corpo de
delito de fls. 10, constatou as seguintes lesões: “equimose violácea em toda a
região periorbitária à direita associada a edema traumático moderado;
equimose avermelhada em conjuntiva de olho direito lateralmente à íris;
equimose violácea em região infraorbital esquerda e malar esquerda, local
recoberto por micropore em que é possível observar ferida coaptada por
fios de sutura com 2,5cm de extensão”.
Não vinga, assim, a versão trazida pelo apelante,
porquanto não se desincumbiu de confirmar seu álibi, como lhe competia. E,
nesse sentido, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, já se
decidiu que “de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve
comprovar o álibi apresentado.” (STJ, 5a Turma, Habeas Corpus no
44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
7
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, razão
pela qual, a condenação, tal como lançada pela r. sentença, é medida que se
impõe.
No que concerne à dosimetria penal, vale ressaltar
que de acordo com o Código Penal vigente, o juiz exerce relativo arbítrio na
fixação da pena, dosando-a de acordo com diversas circunstâncias entre um
mínimo e um máximo cominados abstratamente para cada delito.
Neste sentido, estabelece o artigo 59 do Estatuto
Repressor as chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os
critérios necessários à fixação de uma “pena-base” entre os limites da sanção
fixados abstratamente. Significa dizer que, para exasperar a pena além do
mínimo legal, é necessário que o Juiz fundamente a decisão atendendo aos
critérios estabelecidos no artigo em comento, ou seja, à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da
vítima.
Ressalto que a dosimetria da pena é matéria sujeita
à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a
reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção
de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA
WEBER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
8
Nessa linha, de se trazer à colação orientação do i.
Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e referendar o critério
do julgador de origem, quanto ao apenamento. Primeiro porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto
contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com
maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade
do caso concreto. E depois que obedecido exatamente este parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, não
haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo
68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado”
(Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050, julgada em 12 de novembro de
2013).
Nesse contexto, adverte GUILHERME DE
SOUZA NUCCI que “...tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de
qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena
mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os
riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o
mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e
concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das
demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código Penal, menciona
oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena
é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
9
predominante (...) Não se sabe quem o que leva magistrados tão diferentes,
das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos,
para puni-los, invariavelmente, no mesmo patamar, como se não
apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível” (Código
Penal Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. Forense,
2014, p. 416, item 02).
Tal
orientação
da
doutrina
afina-se
com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1566371/SC,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 01/08/2016).
No caso vertente, as basilares foram estabelecidas
em 1/3 acima do piso em razão das circunstâncias em que o crime ocorreu,
bem como a gravidade das lesões suportadas pela vítima (fls. 10).
Em que pesem as razões expendidas pelo
Magistrado a quo, a elevação em 1/3 mostra- se exacerbada, razão pela qual
reduzo o quantum para 1/6, resultando assim 3 meses e 15 dias de detenção.
Inalteradas na segunda etapa e à míngua de causas
modificadoras, restaram definitivas 3 meses e 15 dias de detenção, mantido o
regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. No mais, foi
suspensa a execução da pena pelo prazo de dois anos, nos termos dos artigos
77 e 78, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001039-13.2016.8.26.0506 -Voto no 17850
10
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para tão somente reduzir as penas, as quais
restam definitivas em 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto, mantida no mais a r. Sentença.
SILMAR FERNANDES
Relator